Tribunal: TJSP
Processo: 2002488-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade processual ao agravante. Ausência de indícios que infirmem a presunção que milita em favor da pessoa física que postula a gratuidade processual – Demonstrativo nos autos revela rendimentos líquidos mensais que não lhe permite arcar com as custas judiciais e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade processual ao agravante. Ausência de indícios que infirmem a presunção que milita em favor da pessoa física que postula a gratuidade processual – Demonstrativo nos autos revela rendimentos líquidos mensais que não lhe permite arcar com as custas judiciais e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002488-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante ALCIDES
DOS SANTOS GOMES, é agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ORLANDIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso. Acórdão com a 3a juíza. Declara voto vencido o relator sorteado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISABEL
COGAN, vencedor, SPOLADORE DOMINGUEZ, vencido, FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2002488-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALCIDES DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE ORLANDIA
COMARCA: ORLÂNDIA
VOTO No 18320
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que
indeferiu a concessão da gratuidade processual ao agravante.
Ausência de indícios que infirmem a presunção que milita em
favor da pessoa física que postula a gratuidade processual
Demonstrativo nos autos revela rendimentos líquidos mensais
que não lhe permite arcar com as custas judiciais e despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade processual ao
agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que os
documentos nos autos comprovam de forma inequívoca a sua
hipossuficiência, sendo, ademais, presumida a veracidade da alegação
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Recurso processado sem efeito suspensivo, foram
dispensadas as informações judicias e contraminuta (fls. 22).
É o relatório.
O reclamo recursal comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o § 3o do artigo 99 do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
É bem verdade que, se o julgador verificar
situação não autorizadora do benefício, poderá negar o pedido,
independentemente da provocação da parte contrária, em consonância
também com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
No caso, respeitado o entendimento do juiz de 1o
grau, a natureza e objeto da causa, bem como a contratação de advogado
particular, por si sós, não são indícios que infirmem a presunção que milita
em favor da pessoa física que postula a gratuidade processual.
Por outro lado, os documentos colacionados aos
autos corroboram a presunção.
Com efeito, o demonstrativo de pagamento de
salário que instrui os autos de origem revela rendimentos líquidos mensais
de R$ 2.981,84 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro
centavos), os quais, por certo, não permitem ao agravante arcar com as
custas judiciais e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e
da família.
A propósito, respeitado o entendimento do
eminente relator sorteado, Des. Spoladore Dominguez, a gratuidade de
justiça é pessoal, não sendo razoável que seja aferida também a condição
da esposa do agravante que não é sequer parte nos autos, mesmo porque,
somados os rendimentos dela (R$ 1.355,89), o resultado (R$ 4.337,73)
ainda assim evidencia situação de carência econômica.
A declaração de ajuste anual, aliás, não indica
sequer a existência de patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar, por fim, que, além das custas
iniciais para o ajuizamento da ação, ainda há custas de diligência, custas
complementares e eventuais honorários periciais e advocatícios, a revelar
que o custeio desses encargos implica, por certo, prejuízo ao sustento
próprio e da família.
Assim, o recurso é provido para deferir a
gratuidade processual ao agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11653
Agravo de Instrumento no 2002488-93.2020.8.26.0000
Comarca: Orlândia
Agravante: Alcides dos Santos Gomes
Agravado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Orlândia
MM. Juiz: Joacy Dias Furtado
D E C L A R A Ç Ã O D E V O T O V E N C I D O
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo meu
voto, negava provimento ao agravo de instrumento.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Alcides dos Santos Gomes na ação de procedimento comum
que ajuizou em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Orlândia, contra a r. decisão de fl. 110 dos autos originários, que indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária e determinou que o autor, no prazo de 15 dias, comprove o
pagamento das custas iniciais, despesas processuais, e da taxa relativa à juntada de
instrumento de mandato, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformado, o agravante alega, em síntese, que
“considerando a declaração de hipossuficiência (fls.21), bem como considerando a
comprovação de que a renda familiar do agravante encontra-se totalmente
comprometida com despesas mensais e, considerando que a sua renda líquida e de sua
esposa, que, inclusive se somadas são inferiores à 10 (dez) salários mínimos, faz jus o
autor pela concessão dos benefícios da justiça gratuita” (fl. 17 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo e, depois, o provimento do recurso, “para conceder a gratuidade da justiça
ao agravante” (fl. 18 sic).
Foi indeferido o efeito suspensivo, ficando dispensadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisição de informações e a intimação da parte agravada, que ainda não integra a
relação processual, sendo, o recurso, enviado à Mesa.
Eis o breve relato.
Preliminarmente, registre-se, por oportuno, que foi
dispensada a intimação da parte agravada, já que não integra, ainda, o polo passivo da
demanda originária, sendo que a efetiva citação daquela depende da solução anterior da
questão envolvendo a gratuidade requerida. Também, porque nenhum prejuízo advém
de eventual concessão dos benefícios da gratuidade em favor do autor, uma vez que
poderá, a requerida, lançar mão, em sendo o caso, do procedimento previsto no artigo
100 do CPC.
Prosseguindo, passo à apreciação do recurso, independente
da realização do preparo, já que o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade é
objeto do próprio agravo (art. 99, § 7o, CPC).
Insurge-se, pois, o agravante (autor), contra a seguinte
decisão interlocutória:
“Vistos,
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 'o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos'.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para
indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a
condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios
constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da
contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte
interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de
arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, ao contrário os encartados
comprovam a capacidade.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de
diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei
11.608/03.
INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do
CPC).
Intime-se.” (fl. 110 dos autos originários
destaques
nossos)
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que comprovarem
insuficiência de recursos para efeito de custear as despesas processuais.
O recorrente baseia a pretensão recursal, em suma, na
“declaração de pobreza”, que detém presunção de veracidade (art. 99, §3o, do CPC).
De fato, a situação descrita, por si só, não infirma a
presunção de hipossuficiência. Contudo, tal presunção é de ordem apenas relativa,
cedendo diante de outras circunstâncias em contrário.
Nesse sentido, deve o Magistrado aferir, em cada caso,
com base nos elementos à sua disposição, se as condições econômicas da parte são
compatíveis com a alegada condição de necessitado e, então, deferir ou não o benefício,
conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (d. n.)
Na espécie, a documentação existente nos autos infirma a
alegada condição de hipossuficiência econômica do recorrente, em especial, diante da
faixa de vencimentos que percebe. Constata-se, dos demonstrativos de pagamento
fornecidos pelo autor e sua cônjuge (setembro/2019 fls. 94/95 dos autos originários),
vencimentos conjuntos de R$ 4.337,73, líquidos.
Outrossim, vê-se, a partir das declarações de imposto de
renda juntadas aos autos, relativas ao autor e à cônjuge (fls. 85/93 dos autos
originários), que detêm considerável patrimônio. Ainda, considerando o valor atribuído
à causa (R$ 13.962,60 fl. 80/83 dos autos originários), vê-se que as despesas
processuais não são de grande monta (R$ 139,63). Tais circunstâncias demonstram,
suficientemente, que o custeio das despesas processuais não irá comprometer o sustento
próprio ou da família do recorrente; sem olvidar, ainda, que este não trouxe elementos
aptos a infirmarem esta conclusão.
A propósito, respeitados entendimentos jurisprudenciais
diversos, a matéria não é nova nesta C. Câmara, que tem decidido no mesmo rumo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO DEMANDANTE,
SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS
COMPROMETERIA
O
SEU
SUSTENTO

RENDIMENTOS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
CONCESSÃO DA BENESSE DECISÃO MANTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2150090-30.2016.8.26.0000, Rel. Des. FERRAZ DE
ARRUDA, j. 05.10.2016 d. n.)
Outrossim, o A. Superior Tribunal de Justiça enfatizou:
“É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a
presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo
requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,
sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação ['do seu
real estado financeiro']” (AgInt no AgInt no REsp no
1670585/SP, Rel.a Min.a NANCY ANDRIGHI, 3a T., j.
20.03.2018.)
Portanto,
no
caso,
a
hipossuficiência
não
está
demonstrada, circunstância que impõe o indeferimento do benefício pretendido.
Destarte, impunha-se a manutenção da r. decisão
agravada.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGAVA
PROVIMENTO ao recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
FC3A544
5
9
Declarações de
Votos
JULIO CESAR SPOLADORE DOMINGUEZ
FDE3E61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2002488-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.